Tribunal: STF
Processo: Rcl 51634
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. A perda do objeto da reclamação impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.



    2. Agravo interno desprovido.